Tribunal: TJBA
Processo: 8063299-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063299-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: PAULO AUGUSTO CONCEICAO Advogado(s):VAGNER REIS SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE RETIFICAÇÃO /REPACTUAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE REPACUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu cláusulas do termo de retificação/repactuação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e o agravado, sobre regularização ambiental de loteamento urbano. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o controle judicial da validade de TAC e sua repactuação, por meio de ação declaratória de nulidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos para suspensão de cláusulas da repactuação do TAC e da execução ajuizada em razão de seu descumprimento. III. Razões de decidir 3. A via eleita pelo recorrido é adequada ao exame da validade do TAC e de sua repactuação. 4. Contudo, a documentação acostada aos autos revela condutas potencialmente lesivas ao meio ambiente, praticadas em área de preservação permanente (APP). 5. A repactuação do TAC, firmada com o agravado, estabeleceu medidas mais protetivas ao meio ambiente, sem indícios de vício de consentimento. 6. A legislação ambiental admite que as partes pactuem medidas mais restritivas, conforme art. 4º da Lei nº 12.651/2012. 7. A suspensão da execução do TAC implica risco de perecimento do direito tutelado, autorizando a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "A repactuação de Termo de Ajustamento de Conduta, firmada sem vício de consentimento e com medidas ambientais mais protetivas, é válida e sua execução não deve ser suspensa judicialmente, especialmente diante de risco de dano ambiental irreversível." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0059585-64.2020.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j. 15.02.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008145-20.2025.805.0000, figurando como agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e agravado PAULO AUGUSTO CONCEIÇÃO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.